Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728970-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GERLANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Banco do Brasil S/A pretende sanar omissão que entende existir no despacho de ID no 74089766, o qual se transcreve: “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., em face do decisum de ID no 241438066 (autos de origem). Todavia, a petição de recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC”. O embargante alega a existência de omissão no despacho que determinou o pagamento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o pagamento das custas recursais foi realizado na mesma data da distribuição do agravo de instrumento, conforme certidão de ID 74089764.Pugna pela correção dos vícios apontados, reconhecendo-se a tempestividade do pagamento e afastando-se a exigência de pagamento em dobro. Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, a teor da certidão de ID no 74731013. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Com a devida vênia ao embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no despacho embargado, pretendendo, na realidade, evitar o recolhimento em dobro do preparo. Não fosse isso o bastante, a análise detida dos autos revela que não há qualquer omissão a ser sanada. O agravo foi interposto às 11:00:54 (11 horas e 54 segundos) do dia 17/07/2025. O comprovante de pagamento das custas processuais (ID no 74089764) foi juntado aos autos às 15:10:24 (15 horas e 10 minutos e 24 segundos), sendo que o próprio documento informa que o pagamento foi realizado às 15:10:21 (15 horas e 10 minutos 21 segundos). Verifica-se que a distribuição ocorreu às 11:00 (11 horas), tendo havido redistribuição às 14:10:58 (14 horas e 10 minutos e 58 segundos). Ainda que o pagamento tenha sido realizado no mesmo dia da interposição do recurso, constata-se que houve considerável lapso temporal entre a distribuição, ocorrida às 11:00 (11 horas), e o efetivo recolhimento das custas, registrado apenas às 15:10:21 (15 horas e 10 minutos 21 segundos). Conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. A norma é clara ao exigir que a comprovação do preparo ocorra no momento da interposição do recurso, não sendo admitida a posterior juntada espontânea do comprovante. A ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas atrai a incidência da penalidade prevista no §4o do art. 1.007 do CPC, qual seja, o recolhimento em dobro. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração. O despacho embargado limitou-se a aplicar corretamente a legislação processual vigente, diante da ausência de comprovação do preparo no momento oportuno. Ademais, o embargante alega que, por ter realizado o recolhimento do preparo no mesmo dia da distribuição do recurso, não haveria que se falar em recolhimento em dobro. Veja-se: “Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo (id. 74073717) foi interposto em 17/07/2025, sendo recolhidas as custas simples na mesma data (id. 74089764), sendo a parte posteriormente intimada a realizar o recolhimento em dobro (id. 74089766)”. (Grifos nossos) Sem razão. Repisa-se que o art. 1007, caput, do CPC, estabelece que o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato da interposição do recurso. Nesse mesmo sentido, o sistema Pagcustas estabelece que “o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix”, conforme informações dispostas no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Como já demonstrado, o recurso de agravo de instrumento foi distribuído às 11:00 (11 horas), sendo o preparo recolhido apenas às 15:10:21 (15 horas e 10 minutos e 21 segundos). Não se pode considerar que o preparo foi recolhido imediatamente após a distribuição do recurso, dado ao lapso temporal de aproximadamente de quatro (4) horas. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator